Tribunal: TJMT
Processo: 1014757-28.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014757-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Desmembramento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA - CNPJ: 15.097.728/0001-50 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DE DESMEMBRAMENTO POR DESDOBRO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão contratual, determinou ao cartório a realização de desdobro de imóvel pertencente ao sócio da empresa executada, substituindo a medida judicial anterior de desmembramento, para fins de averbação de penhora sobre fração remanescente do bem.

2.A agravante alega violação à coisa julgada, distinção jurídica entre desmembramento e desdobro e ausência de desconsideração da personalidade jurídica. O agravado suscita a intempestividade do recurso e defende a legalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente;

(ii) saber se a substituição da medida de desmembramento por desdobro do imóvel viola decisão transitada em julgado; e

(iii) saber se é admissível a constrição sobre bem do sócio sem prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso é tempestivo, pois foi interposto contra decisão autônoma, publicada em 17.04.2025, no prazo legal previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, sendo irrelevantes embargos anteriores julgados em 2022.

5.A decisão agravada determinou o desdobro do imóvel em substituição ao desmembramento anteriormente autorizado em decisão transitada em julgado. Essa substituição ofende a coisa julgada, conforme arts. 502 e 505 do CPC.

6.O desmembramento e o desdobro (norma municipal) são institutos distintos, com requisitos legais e urbanísticos próprios, o que impede sua substituição por decisão judicial não fundamentada nesse sentido.

7.A constrição sobre bem de titularidade de sócio depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CPC, art. 133), inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da decisão anterior que determinou o desmembramento do imóvel e a penhora da parte remanescente.

Tese de julgamento:
“1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão autônoma e publicada em data diversa daquela de embargos de declaração anteriores. 2. A substituição de medida executiva determinada em decisão transitada em julgado por outra diversa configura violação à coisa julgada. 3. A constrição de bem pertencente a sócio da empresa executada exige a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133, 502, 505 e 1.003, § 5º.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Arantes Ferreira Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cumprimento de sentença oriunda do processo nº 0006048-88.2008.8.11.0041, determinou ao Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis a realização do desdobro do imóvel de propriedade do Sr. Mauro Arantes Ferreira, sócio da agravante, para fins de viabilizar a averbação da penhora sobre a fração não ocupada pela residência.

A empresa agravante alega que a decisão recorrida diverge da determinação anterior, proferida no RAI nº 101386/2015, com trânsito em julgado, que expressamente autorizou o desmembramento, e não o desdobro, do referido imóvel, o que configuraria violação à coisa julgada, dada a distinção jurídica e registral entre os dois institutos.

Alega, ainda, que a constrição recai sobre imóvel que afirma ser bem de família, utilizado como residência pelo sócio da empresa, sem que tenha sido deferida a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica agravante, inexistindo qualquer incidente instaurado com esse objetivo, tampouco fundamentação para alcançar o patrimônio pessoal do sócio.

Por fim, aduz, a existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, considerando que a medida impugnada recai sobre fração de imóvel que integra a residência do Sr. Mauro Arantes Ferreira, idoso com mais de 80 anos de idade, e que a execução da medida poderá implicar violação à dignidade da pessoa humana e à função social da moradia.

Em decisão de id. 285855899, concedi o efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na presença de verossimilhança jurídica nas alegações da agravante, mormente diante da controvérsia sobre a substituição da medida autorizada judicialmente (desmembramento) por outra de natureza diversa (desdobro), e tendo em vista a necessidade de preservar os direitos fundamentais eventualmente afetados, até o julgamento do presente agravo pelo Colegiado.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, inicialmente, a intempestividade dos embargos de declaração interpostos no curso do processo, alegando que foram apresentados após o prazo legal de cinco dias, o que, por consequência, comprometeria também a tempestividade do presente agravo de instrumento. Requer, por esse motivo, o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 183 do Código de Processo Civil.

No mérito, afirma que não haveria necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o sócio responderia com seu patrimônio nos termos dos arts. 789 e 790 do CPC, especialmente em razão da conduta inadimplente e protelatória da empresa executada, cuja dívida remonta ao ano de 1987.

Argumenta, ainda, que a divergência entre os termos “desmembramento” e “desdobro” é de ordem meramente terminológica e registral, não configurando, por si só, violação à coisa julgada. Refuta a alegação de bem de família, asseverando que a construção da residência foi, ao menos em parte, financiada com os valores pagos pelo agravado na avença inadimplida.

Ressalta que há extensa área remanescente do imóvel, superior a 3.700 m2, plenamente apta à constrição. Por fim, argumenta que as matérias veiculadas no agravo já teriam sido apreciadas e rejeitadas no julgamento do agravo de instrumento nº 101386/2015, razão pela qual devem prevalecer a coisa julgada e os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual (id. 290610853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

1.Da preliminar de não conhecimento em razão da alegada intempestividade

O agravado sustenta a intempestividade do presente agravo de instrumento, argumentando que ele teria sido interposto com base em embargos de declaração apresentados fora do prazo legal. Tal alegação, contudo, não encontra respaldo na dinâmica processual evidenciada nos autos, como se esclarece a seguir.

Conforme se depreende das razões recursais, o agravo ataca a decisão proferida em 15/04/2025, registrada no sistema sob o id. 190690991, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT determinou ao Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis o desdobramento do imóvel pertencente ao Sr. Mauro Arantes Ferreira, sócio da empresa agravante, com o objetivo de viabilizar a averbação da penhora sobre a parte não edificada do bem.

Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 16/04/2025 e publicada em 17/04/2025, data que, nos termos do art. 224, § 3º, do Código de Processo Civil, marca o início da contagem do prazo recursal.

Nos moldes do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 dias úteis. Considerando-se a contagem dos prazos apenas em dias úteis, conforme estabelece o art. 219 do mesmo diploma legal, e desconsiderando-se os feriados nacionais coincidentes com dias úteis, como os dias 21 de abril (Tiradentes) e 1º de maio (dia do trabalho), o prazo final para interposição do recurso recaiu em 13/05/2025 (terça-feira).

Considerando que o presente agravo foi protocolizado em 09/05/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da publicação da decisão impugnada em 17/04/2025, não subsiste a alegação de intempestividade.

A título de esclarecimento, importa ressaltar, de modo a evitar interpretações equivocadas, que o recurso não se volta contra os embargos de declaração rejeitados em 2022 (id. 106441177), mas contra a decisão proferida em 15/04/2025 (id. 190690991), que, ao determinar o desdobramento do imóvel em substituição ao anterior desmembramento, inovou substancialmente ao estabelecer providência executiva voltada à averbação da penhora sobre parte remanescente do bem.

Trata-se de pronunciamento judicial autônomo, com conteúdo decisório próprio, cuja impugnação por agravo de instrumento encontra respaldo no art. 1.015 do CPC.

Assim, revela-se absolutamente improcedente a alegação de extemporaneidade baseada em ato processual distinto, uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente contra decisão nova e autônoma, dotada de carga executiva, publicada em 17/04/2025.

2.Do mérito

Discute-se, neste recurso, a legalidade de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda, ajuizada pelo agravado contra a construtora agravante.

No cumprimento de sentença, em decisão proferida em
2014
, foi autorizado o desmembramento do imóvel pertencente ao sócio da empresa agravante, com vistas à averbação de penhora sobre a parte não ocupada pela residência.

Contra essa decisão foi interposto o RAI nº 101386/2015, não provido, em acórdão unânime datado de
16/09/2015
. Após o esgotamento das vias recursais, em
09/03/2018
foi determinado o cumprimento da ordem de desmembramento e penhora, conforme já estabelecido nas decisões anteriores.

No entanto, a decisão ora agravada,
datada de 2025
, inova o cumprimento ao determinar, em substituição ao desmembramento judicialmente autorizado, o desdobro da matrícula do imóvel. Tal inovação configura afronta à coisa julgada, em violação aos arts. 502 e 505 do Código de Processo Civil.

Para evidenciar a impropriedade da medida, impõe-se esclarecer a distinção entre os institutos. O desmembramento, previsto na Lei Federal nº 6.766/1979, refere-se à subdivisão de gleba em lotes autônomos, com aproveitamento do sistema viário existente, sendo modalidade típica de parcelamento do solo urbano.

Já o desdobro, disciplinado pela legislação municipal (Lei Complementar nº 389/2015), consiste no fracionamento de um lote urbano já regularizado, sem alteração da malha urbana nem abertura de novas vias.

Como visto, são institutos distintos em sua origem normativa, função urbanística e requisitos técnicos, de sorte que, a substituição de um pelo outro não pode ser feita de forma discricionária, e muito menos em contrariedade ao que foi expressamente definido em decisão judicial transitada em julgado.

Nesse contexto, ao determinar o desdobro, a decisão agravada desconsiderou os limites do título executivo, comprometendo a coerência procedimental e a segurança jurídica.

Também não se verifica, nos autos, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pelo art. 133 do CPC, o que impede a constrição direta sobre bem de titularidade do sócio Mauro Arantes Ferreira. A execução deve observar os limites subjetivos da obrigação judicialmente reconhecida, recaindo sobre o patrimônio da empresa executada.

Tais elementos demonstram que a decisão agravada destoa do título executivo e afronta garantias processuais e materiais que devem ser preservadas.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da decisão anterior, que determinou o desmembramento da área e a penhora sobre a parte remanescente do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025